Tribunal: TJMT
Processo: 1003798-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003798-37.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ERENALDO ALVES DE FARIA
AGRAVADO: GISLENE APARECIDA DA SILVA E OUTROS (2)
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ERENALDO ALVES DE FARIA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, de fixação dos alimentos provisionais em favor da autora GISLENE APARECIDA DA SILVA, no importe de 30% do salário-mínimo vigente (R$ 236,40) e para fixar alimentos provisórios em favor dos filhos EDUARDO VINICIUS DA SILVA FARIA e GIEOVANNA DA SILVA FARIA no equivalente a 70% do salário mínimo vigente (hoje equivalente a R$ 551,60), nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e guarda e alimentos de menores.
De início o agravante pretende a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que é pessoa pobre na acepção do termo e não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; narra que conviveu com a agravada e entre os anos de 2005 até 2008 e tiveram dois filhos, Eduardo Vinicius da Silva Faria, nascido em 23 de junho de 2005 e Giovanna da Silva Faria, nascida em 02 de dezembro de 2006.
Cita que após a separação no ano de 2008, iniciou um novo relacionamento que perdura até os dias atuais, bem como adquiriu no ano de 2009 um bem imóvel, onde atualmente reside com sua atual companheira; alega que “jamais deixou contribuir com as necessidades dos seus dois filhos menores, sempre auxiliando financeiramente no que pode e todas as vezes que a Agravada o comunicava. Contudo, mesmo com a ajuda que vem dando mensalmente aos seus filhos o Agravante fora surpreendido com a presente demanda”.
Aduz sua impossibilidade de arcar com a pensão alimentícia aos seus filhos na proporção de 70% (setenta por cento) e mais 30% (trinta por cento) para a sua ex-companheira, que totalização um salário mínimo vigente; comenta que recentemente iniciou novo trabalho (fevereiro de 2021) e percebe o salário bruto de R$ 1.600,00 (mil seiscentos reais), contudo só as despesas cotidianas consomem quase a totalidade dos rendimentos do recorrente, não podendo o mesmo arcar com a importância aplicada; expõe que houve também a fixação de alimentos em favor da autora, mãe de seus filhos, mas ela não faz jus, já que não detêm direito sobre o bem imóvel pelo qual pleiteia divisão e sequer tem direito sobre qualquer pecúnia a título de aluguel, devendo ser julgado improcedente o pedido, conforme contrato de financiamento.
Requer a concessão da gratuidade da justiça; a suspensão da decisão de fixação de um salário-mínimo como pensão provisória, até que seja julgado o presente recurso, ou, alternativamente, que seja concedida tutela de urgência para que os alimentos provisórios sejam minorados para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (id 78866484).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo e suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”
Na petição inicial, no Capítulo “Dos Alimentos aos Filhos”, os autores disseram que o menor Eduardo Vinícius necessita de cirurgia para reestabelecimento de audição, pois apresenta quadro de Otite Média Crônica; comentam que em razão da doença, as despesas aumentaram e a autora/genitora não consegue arcar com todas as despesas, de modo que o genitor deve arcar com o pagamento de pensão mensal aos filhos, no equivalente a 01 (um) salário-mínimo.
Ainda na petição inicial, há informação de que o agravante e a agravada/genitora, na constância da união estável, financiaram um imóvel junto à Caixa Econômica Federal onde reside o agravante, e a agravada pretende o recebimento mensal de “aluguel” no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até a efetivação da partilha.
Pois bem. Vale registrar que a decisão agravada foi proferida em 03.07.2015 e na certidão de intimação do agravante, consta que se deu por intimado quando da sua participação na audiência sessão/mediação realizada em 16.02.2021. Nesse passo, atualmente 70% do salário-mínimo fixado aos filhos, importam na quantia de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) e o réu apresenta contrato de trabalho em que percebe renda de R$ 7,44 (sete reais e quarenta e quatro centavos) a hora.
Ao que tudo indica, o réu arca com prestações de financiamento de imóvel residencial junto à Caixa Econômica Federal com parcela atual (15.03.2021) de R$ 188,23 (cento e oitenta e oito reais e vinte e três centavos).
A soma de tais fatos, revela que a quantia de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) de pensão mensal aos filhos é desproporcional. Ademais, pertinente neste momento, a suspensão da pensão alimentícia à autora/genitora, pois não foi requerida por ela, e sim, recebimento de “aluguéis”, não analisado na decisão agravada.
Sobre a questão, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece:
“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.
Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.”
Acerca dos alimentos o artigo 1694, §1o do Código Civil dispõe:
“§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”
Assim, atendendo ao binômio necessidade/possibilidade, amparado no que estabelece o artigo 1694, §1o do Código Civil e nos direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados dos pais no cuidado e na educação da criança (artigo 22, ECA), entendo que os alimentos provisórios devem ser reduzidos para o equivalente a 40% do salário-mínimo vigente (atualmente em R$ 440,00).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro, em parte, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão parcial do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença, em parte, dos requisitos previsto no artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, defiro, em parte, o pedido de efeito ativo, a fim de reduzir os alimentos provisórios para o equivalente a 40% do salário-mínimo vigente (atualmente em R$ 440,00) e suspender a fixação dos alimentos provisionais em favor da autora Gislene Aparecida da Silva.
Defiro a gratuidade da justiça ao agravante, que poderá ser revogada após a apresentação de contrarrazões, caso os agravados apresentem prova nesse sentido.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 15 de março de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora